Tribunal: TJDFT
Processo: 0701104-82.2020.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701104-82.2020.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DORONIZE VALDEMIRA DE AZEVEDO SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de reparação de danos materiais ajuizada por DORONIZE VALDEMIRA DE AZEVEDO SOUSA em desfavor do agravante, rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Estadual para apreciação da demanda, de ilegitimidade passiva suscitadas pelo recorrente e de prescrição, bem como imputou ao réu o ônus da prova, encartado no art. 6o, VIII, da Lei 8.078/1990. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 671167181 – processo referência): Incompetência territorial Desnecessária a inclusão da União no polo passivo, tendo em vista que o pedido da autora se restringe à gestão dos recursos depositados na conta PASEP da autora. Consequentemente a competência territorial mantém-se nesta Vara. Rejeito a preliminar. Ilegitimidade passiva A legitimidade passiva deve ser aferida no momento da propositura da demanda, ou seja, pela análise da petição inicial de acordo com o princípio da asserção. No caso, a parte autora reclama valores que alega estarem sendo gerenciados pelo banco réu. Desta feita, legítima sua inclusão no polo passivo. Rejeito a preliminar. Prescrição No caso dos autos, a prescrição deve ser aferida no momento em que a parte tomou conhecimento do alegado dano, ou seja, quando da disponibilização dos recursos. Assim, aplicando o prazo de prescricional de cinco, deve ser afastada a alegação de prescrição. AFASTO, pois, a prejudicial de mérito. Não há outras questões preliminares ou vícios a sanar. As partes estão bem representadas. Fixo como pontos controvertidos: i) A regularidade da execução dos fundos do PASEP e; iii) a atualização dos valores creditados a título de correção monetária e juros. O caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor tendo em vista a relação estabelecida entre as partes. A verossimilhança das alegações revela-se pelas microfilmagens juntadas pela autora na inicial. A hipossuficiência técnica é evidente, pois quem possui os documentos necessários à solução da lide é o banco réu. Assim, determino a inversão do ônus da prova para que o requerido comprove os pontos controvertidos fixados nesta decisão. Determino que o requerido junte os extratos bancários da conta PASEP da autora desde 1976 até a presente data, no prazo de 15 dias. Defiro a produção de prova pericial contábil a qual somente será produzida com a juntada dos extratos bancário pelo banco réu. Nomeio por escolha aleatória com base no cadastro da corregedoria o perito ADRIANO RAFAEL DE SOUZA, CPF: 01984873121. Cadastre-se. Intimem-se as partes para apresentação de quesitos, assistente técnico, impedimento ou suspeição do perito, no prazo de 15 dias. Intime-se o perito para aceitação do encargo e proposta de honorários, no prazo de 5 dias. Após, intimem-se as partes para manifestação com relação aos honorários, no prazo de 5 (cinco) dias. Fixo o prazo de 30 dias para a entrega do laudo. Declaro saneado o feito. Irresignado, busca a instituição bancária, ora agravante, o reconhecimento da incompetência absoluta desta Justiça Estadual para apreciar a demanda. Pugna pela remessa dos presentes autos à Justiça Federal, em obediência aos ditames constantes do art. 109, I, da Carta Magna. Reputa indevido o reconhecimento judicial de sua legitimidade passiva. Imputa ao Conselho Diretor, indicado no art. 7o do Decreto no 4.751/2003, a gestão dos saldos referentes ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP. Reivindica a incidência à espécie do prazo prescricional quinquenal encartado no artigo 1o do Decreto no 20.910/1932. Entende prescrito o direito da requerente, por força do art. 177 do Código Civil. Aduz que o início da contagem do prazo prescricional corresponde a data da efetivação dos últimos depósitos na conta do beneficiário e não do momento do saque do numerário custodiado, como defende o autor. Reputa desarrazoada a determinação judicial de inversão do ônus da prova, encartada no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Ressalta que a aplicação da aludida medida se submete à investigação da verossimilhança das alegações bem como das condições de hipossuficiência do pleiteante. Insurge-se, ainda, contra a aplicação do regramento consumerista à espécie. Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se a demanda de pretensão formulada em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A por eventual má gestão dos recursos federais repassados às contas individuais PASEP, configurando, portanto, relação jurídica privada na qual se discute a prática de eventual ato ilícito por parte da pessoa jurídica demandada, seja em decorrência de supostos desfalques, seja em razão da incorreta atualização monetária dos valores depositados naquele fundo. Quanto à pretensão de reconhecimento da incompetência absoluta desta Justiça Estadual para apreciar a demanda, cumpre esclarecer que o tema já foi dirimido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Conflito de Competência no 161.590, de Relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, cuja ementa transcrevo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em deu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a Vara Cível de Recife – PE. Registre-se, por oportuno, que a pretensão autoral não se relaciona aos índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo do Programa de Integração Social – PIS e do PASEP, mas à má administração do saldo sob custódia do BANCO DO BRASIL S/A. Ademais, conforme aresto desta egrégia Casa de Justiça, a União Federal já manifestou ausência de interesse nos feitos relacionados à diferença de saldo de contas do PASEP. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIFERENÇA DE SALDO DE CONTAS DO PASEP. DECLINAÇAO DA COMPETENCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. MANIFESTAÇAO DA UNIÃO FEDERAL PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE NO FEITO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Consoante o disposto no artigo 109, I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes". 2. Proposta a demanda em face do Banco do Brasil e da União Federal, o Juízo Cível, em atenção à definição constitucional da competência ratione personae da Justiça Federal, declinou da competência para uma das Varas Federais. Nada obstante, considerando que a União Federal, intimada, manifesta-se pela ausência de interesse no feito, reforma-se a Decisão agravada para, sem adentrar no exame da legitimidade passiva ad causam, mas exclusivamente para efeitos de fixação de competência, obstar a remessa dos autos à Justiça Federal, cabendo ao Juízo de origem fazer os pronunciamentos cabíveis no caso, bem como apreciar as preliminares suscitadas pelo Banco do Brasil. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Acórdão 1196640, 07067279820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Descabido, desse modo, o anseio de remessa dos presentes autos à Justiça Federal. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva ad causam, porquanto a sociedade anônima Banco do Brasil S/A, como responsável pela administração das contas do PASEP é, induvidosamente, parte legítima para integrar o polo passivo da relação jurídico-processual na qual se discute a gestão dos valores repassados pela União. A respeito da prescrição, assim dispõe o artigo 2.028, do Código Civil em vigor, ao regular as situações atingidas pelo direito intertemporal: Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. Desse modo, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses legais específicas, à cobrança de correção de valores creditados no PASEP aplica-se o prazo geral de prescrição do art. 205 do Código Civil, 10 anos, de modo que, em princípio, equivocada se mostra a decisão agravada, sendo certo que a matéria será melhor dirimida ao longo da instrução processual. Cumpre consignar, ainda, que o entendimento prevalecente nesta egrégia Turma é no sentido da inaplicabilidade da Lei 8.078/1990 às demandas advindas da suposta má gestão da instituição financeira gestora dos valores depositados no fundo PASEP. Deveras, a relação jurídica delineada entre o BANCO DO BRASIL e os titulares das aludidas contas individuais submete-se a regramento específico, atraindo a incidência dos ditames da legislação processual vigente, e não aqueles constantes do regramento consumerista. Inadmissível, assim, a determinação de inversão do ônus probatório, eis que se trata de instituto encartado no art. 6o, VIII, da Lei 8.078/1990. Por oportuno, colha-se ementa de acórdão desta colenda Corte sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DO FORO EM RAZÃO DO LUGAR. AÇÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA JURÍDICA. DIVERSOS DOMICÍLIOS. LOCAL DA SEDE. ART. 53, III, DO CPC. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. PASEP. MÁ GESTÃO NA APLICAÇÃO DOS INDEXADORES DE CORREÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Em se tratando de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, no tocante à aplicação dos rendimentos devidos, não é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes está submetida a regramento específico, não envolvendo matéria consumerista. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1245657, 07016758720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro em parte a liminar, para afastar a determinação de inversão do ônus da prova, bem como para obstar a incidência à espécie da legislação consumerista. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, incisos I e II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador